Tribunal: TJDFT
Processo: 0712539-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA PCDF. AVALIAÇÃO MÉDICA. DISCOPATIA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLICIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM DESFAVOR DO DF, NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. INAPLICABILIDADE DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA O CEBRASPE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Cuida-se de apelações, interpostas pelo Distrito Federal e pelo CEBRASPE, contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou a autora inapta por condição incapacitante no concurso público para o cargo de agente de polícia da PCDF, devendo ser mantida a sua participação no certame, com eventual nomeação e posse, caso seja aprovada em todas as demais fases do concurso e desde que sua classificação permita.
2. A autora foi considerada inapta na fase de avaliação médica, relativa ao concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, considerando que apresenta “coluna lombar com discopatia degenerativa em L3-L4, L4-L5 e L5-S1, associando-se a espondilose nos dois últimos níveis, confirmados por exame de ressonância magnética da coluna lombar e laudo ortopédico”. 2.1. Nesse descortino, é imperioso destacar que o item 12.10.2 do Edital do concurso enumera a discopatia entre as condições incapacitantes.
3. O edital é a lei regulamentadora do concurso público, a vincular a Administração e os candidatos concorrentes ao cumprimento das regras ali estabelecidas. Contudo, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida, pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento aos fins que se pretende alcançar com a prática do ato. 3.1. A finalidade da inspeção de saúde é verificar a higidez do candidato, de modo a constatar doenças, sinais ou sintomas que o impossibilitem de exercer o cargo pretendido, conforme critérios gerais e específicos.
4. A aptidão da candidata para exercer a atividade policial sem restrições foi atestada por intermédio da perícia judicial realizada por médico ortopedista, cuja conclusão é a oncluiu o seguinte: “[...] não há comprovação de impedimento, ou restrição para o exercício do cargo a qual prestou concurso (Agente de Polícia Civil do Distrito Federal), em decorrência das alterações degenerativas e por predisposição individual na coluna vertebral da autora”. 4.1. Outros três relatórios médicos juntados pela autora, subscritos por profissionais diferentes, são claros ao declarar a aptidão da recorrida para realizar atividades físicas e laborais sem restrições. 4.2. Desse modo, a conclusão pela reprovação da candidata, oriunda da Junta Médica do certame, deve ser afastada.
5. Precedente: “3. Em regra, a ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE. 4. Existindo afronta aos dispositivos editalícios ou violações aos princípios da isonomia e da proporcionalidade, vislumbra-se ato de ilegalidade perpetrado pela Banca Examinadora. 5. Os exames e laudos acostados aos autos, somado ao laudo pericial são enfáticos que o autor/apelado não é portador de nenhuma doença e nem mesmo incapacidade que o impeça de exercer o cargo almejado. 6. Apelações conhecidas e desprovidas.” (07129475320228070018, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 8/11/2023).
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para o recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso do Distrito Federal, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na sentença em desfavor do ente distrital, de R$ 3.590,20, valor equivalente a 10 URHs vigentes em novembro de 2023, para R$ 4.308,24, valor equivalente a 12 URHs. 6.2. Não se aplica a majoração da verba honorária para o apelante CEBRASPE, porquanto o juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em desfavor da referida parte.
7. Recursos improvidos.